Tribunal: TCU
Processo: 032.651/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Alfredo Tranjan Filho, além do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal (Caixa), em face do Acórdão 8.909/2015 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a presente tomada de contas especial autuada por força do item 1.8.5 do Acórdão 5.815/2013-TCU-2a Câmara, que tratou de representação autuada para apurar indícios de irregularidade no pagamento de gratificação natalina em duplicidade a dirigentes da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Alfredo Tranjan Filho, além do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest) e do Banco do Brasil S.A., com a Caixa Econômica Federal (Caixa), em face do Acórdão 8.909/2015 prolatado pela 2a Câmara do TCU no julgamento da tomada de contas especial autuada por força do item 1.8.5 do Acórdão 5.815/2013 proferido pela 2a Câmara, ao apreciar a representação autuada para apurar os indícios de irregularidade no pagamento de gratificação natalina em duplicidade a dirigentes da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal (Caixa) em face do Acórdão 8909/2015-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los, sem prejuízo de assinalar que, depois da prolação do referido acórdão, foi promulgada a Lei n.o 13.464, de 2017, revogando o Decreto-Lei n.o 2.355, de 1987, e essa alteração legislativa já teria sido apreciada pelo Plenário do TCU, por meio do Acórdão 374/2018, tendo sido harmonizado o seu entendimento sobre a remuneração dos dirigentes das empresas estatais a partir do eventual pagamento da gratificação natalina a dirigentes de estatais federais dependentes ou não-dependentes; 9.2. rejeitar, no mérito, os embargos de declaração opostos pelo então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), tendo eles já sido conhecidos por meio do Acórdão 436/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. conceder o parcial provimento em prol dos embargos de declaração opostos por Alfredo Tranjan Filho, tendo eles já sido conhecidos por meio do Acórdão 436/2016-TCU-Segunda Câmara , ante o recolhimento do correspondente débito sob o valor de R$ 83.374,59 a partir da indevida incidência dos juros de mora, a despeito de ter sido reconhecida a sua boa-fé no julgamento das contas pela regularidade, com ressalva, por meio do Acórdão 8909/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. assinalar, por conseguinte, a atual subsistência do correspondente crédito em favor de Alfredo Tranjan Filho perante a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) sob o valor de R$ 6.957,65, com a subjacente atualização monetária a partir de 23/10/2013, ante o efetivo recolhimento do correspondente débito sob o valor de R$ 83.374,59 em patamar superior, assim, ao devido valor de R$ 76.416,94; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao embargante apontado pelo item 9.3 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis perante a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) em face do item 9.4 deste Acórdão, além do envio aos demais embargantes, para ciência.